Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729280-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: M L SOUZA &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, deferi o pedido de tutela recursal provisória de urgência . Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a que houve juízo de retratação naqueles autos. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência na origem de juízo de retratação em relação à decisão objeto aludido recurso. A toda evidência, o novo provimento jurisdicional pelo Juízo a quo prejudica o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, falece à parte agravante o interesse de agir por meio desta via recursal. Intimada, a própria agravante reconhece a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal (ID 50962964). Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator